Tribunal: CARF
Processo: 11080.721439/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE ANÁLISE PORMENORIZADA DOS LANÇAMENTOS. ANÁLISE POR AMOSTRAGEM. FALTA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No Auto de Infração estão claramente identificados o sujeito passivo principal e os responsáveis solidários. A infração constatada (omissão de receita na prestação de serviços), e o enquadramento legal estão descritos no auto de infração. Os fundamentos fáticos estão minuciosamente descritos no Termo de Verificação Fiscal, e a Autoridade Fiscal procedeu a análise de toda a documentação juntada aos autos, incluindo todas as notas fiscais emitidas, não se limitando a análise de apenas uma amostra como querem fazer crer os recorrentes. Além disso, os argumentos expendidos pelos recorrentes, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, demonstram que os recorrentes entenderam perfeitamente quais foram os fundamentos e os dispositivos legais infringidos, tendo apresentado seus argumentos de defesa contra acusação fiscal, o que demonstra que não houve nenhum prejuízo à defesa como alegam. Não há, portanto, que se falar em nulidade do Auto de Infração.
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS E VALOR ESCRITURADO. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA TEMPORAL ENTRE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E RECEBIMENTO E DE NOTAS FISCAIS CANCELADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO.
Foi a própria contribuinte quem apresentou à Fiscalização as planilhas contendo a relação de todas as notas fiscais emitidas no per[ido fiscalizado, nas quais estão expressamente indicadas quais notas fiscais foram anuladas. A contribuinte não apresentou provas do cancelamento de notas fiscais além daquelas que já haviam sido informadas no curso do procedimento fiscal. Também não há que se considerar a alegação de que a divergência entre o total da receita apurada de acordo com as anotas fiscais emitidas e o valor escriturado se deve a diferença temporal no recebimento pela prestação de serviço, uma vez que a contribuinte, no período sob análise, optrou pelo reconhecimento de receita pelo regime de competência.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF N° 2.
As autoridades administrativas, dentre os quais os Conselheiros do CARF estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados. A questão já está pacificada com a Súmula CARF n° 2.
ISSQN. EXCLUSÃO DO ICMS A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. DECISÃO DO STF QUANTO A INCONSTITUCIONALIDADE, EXTENSÃO DA DECISÃO PARA O ISSQN. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
As exclusões da receita bruta para fins de apuração do PIS e da COFINS no regime cumulativo são enumeradas de forma exaustiva no § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e dentre as exclusões não está citada os tributos incidentes sobre a receita bruta auferida. A contribuinte pretende estender a decisão do STF no caso do RE 574.706, mas a decisão foi em relação à exclusão especificamente do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não podendo ser estendida ao ISSQN. Há, em verdade, perante o STF o julgamento do RE 592.616/RS matéria concernente à inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da Cofins, que teve repercussão geral reconhecida (tema 118). Contudo, ainda não há decisão definitiva quanto a constitucionalidade ou não de o ISSQN poder compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. De modo que há que ser aplicada a legislação tributária vigente, nos termos da Súmula CARF n 2.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A contribuinte claramente não informou na ECF e em DCTF os reais montantes da receita auferida. Aliás conscientemente ofereceu à tributação valores muito menores do que os realmente auferidos e escriturados em livro caixa. Não se trata, portanto, de simples omissão de receita. Mas tentativa de subtrair do FISCO o conhecimento do fato gerador ao encaminhar a ECF, EFD-Contribuições e DCTF com valores de receita inferiores ao efetivamente auferido.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, c do CTN e do artigo 8o da Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%, de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%.
REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES.
No presente caso não se trata de simples inadimplemento de obrigação tributária, mas tentativa dolosa de sonegação, ao subtrair do FISCO o conhecimento de fatos geradores por meio do encaminhamento de ECFS, EFD-Contribuições e DCTFs com informações inexatas ou falsas, subsumindo-se ao disposto no art. 71, Inc. I da Lei n° 4.502/64. Os sócios tinham poderes para administrar a empresa, quer seja de forma isolada ou em conjunto. A conduta de cada um deles foi individualizada pela Autoridade Fiscal, e foram os responsáveis pelo encaminhamento das ECFs, EFD-Contribuições e DCTFs com informações falsas/inexatas.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Os autos de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Programa de Integração Social foram decorrentes dos mesmos fatos que ensejaram o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, aplicando-se o que foi decido em relação ao mérito relativo àquele tributo

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721439/2020-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.147 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
BRISA TRANSPORTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE ANÁLISE PORMENORIZADA DOS
LANÇAMENTOS.
ANÁLISE
POR
AMOSTRAGEM.
FALTA
DE
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
VÍCIO
MATERIAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
No Auto de Infração estão claramente identificados o sujeito passivo principal
e os responsáveis solidários. A infração constatada (omissão de receita na
prestação de serviços), e o enquadramento legal estão descritos no auto de
infração. Os fundamentos fáticos estão minuciosamente descritos no Termo de
Verificação Fiscal, e a Autoridade Fiscal procedeu a análise de toda a
documentação juntada aos autos, incluindo todas as notas fiscais emitidas, não
se limitando a análise de apenas uma amostra como querem fazer crer os
recorrentes. Além disso, os argumentos expendidos pelos recorrentes, tanto na
impugnação quanto no recurso voluntário, demonstram que os recorrentes
entenderam perfeitamente quais foram os fundamentos e os dispositivos legais
infringidos, tendo apresentado seus argumentos de defesa contra acusação
fiscal, o que demonstra que não houve nenhum prejuízo à defesa como alegam.
Não há, portanto, que se falar em nulidade do Auto de Infração.
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DAS NOTAS
FISCAIS EMITIDAS E VALOR ESCRITURADO. ALEGAÇÃO DE
DIFERENÇA TEMPORAL ENTRE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E
RECEBIMENTO
E
DE
NOTAS
FISCAIS
CANCELADAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO.
Foi a própria contribuinte quem apresentou à Fiscalização as planilhas
contendo a relação de todas as notas fiscais emitidas no per[ido fiscalizado, nas
quais estão expressamente indicadas quais notas fiscais foram anuladas. A
contribuinte não apresentou provas do cancelamento de notas fiscais além
daquelas que já haviam sido informadas no curso do procedimento fiscal.
Também não há que se considerar a alegação de que a divergência entre o total
da receita apurada de acordo com as anotas fiscais emitidas e o valor
escriturado se deve a diferença temporal no recebimento pela prestação de
serviço, uma vez que a contribuinte, no período sob análise, optrou pelo
reconhecimento de receita pelo regime de competência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721439/2020-03
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF
N° 2.
As autoridades administrativas, dentre os quais os Conselheiros do CARF estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo
incompetentes para a apreciação de arguição de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados. A questão já está pacificada
com a Súmula CARF n° 2.
ISSQN. EXCLUSÃO DO ICMS A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. DECISÃO DO STF QUANTO A INCONSTITUCIONALIDADE,
EXTENSÃO DA DECISÃO PARA O ISSQN. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
As exclusões da receita bruta para fins de apuração do PIS e da COFINS no
regime cumulativo são enumeradas de forma exaustiva no § 2o do art. 3o da Lei
no 9.718/98, e dentre as exclusões não está citada os tributos incidentes sobre a
receita bruta auferida. A contribuinte pretende estender a decisão do STF no
caso do RE 574.706, mas a decisão foi em relação à exclusão especificamente
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não podendo ser estendida
ao ISSQN. Há, em verdade, perante o STF o julgamento do RE 592.616/RS
matéria concernente à inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da
Cofins, que teve repercussão geral reconhecida (tema 118). Contudo, ainda não
há decisão definitiva quanto a constitucionalidade ou não de o ISSQN poder
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. De modo que há que ser
aplicada a legislação tributária vigente, nos termos da Súmula CARF n 2.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A contribuinte claramente não informou na ECF e em DCTF os reais
montantes da receita auferida. Aliás conscientemente ofereceu à tributação
valores muito menores do que os realmente auferidos e escriturados em livro
caixa. Não se trata, portanto, de simples omissão de receita. Mas tentativa de
subtrair do FISCO o conhecimento do fato gerador ao encaminhar a ECF,
EFD-Contribuições e DCTF com valores de receita inferiores ao efetivamente
auferido.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA
LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA
100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, “c” do CTN e do artigo 8o da
Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%,
de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o
percentual de 100%.
REPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES.
No presente caso não se trata de simples inadimplemento de obrigação
tributária, mas tentativa dolosa de sonegação, ao subtrair do FISCO o
conhecimento de fatos geradores por meio do encaminhamento de ECFS, EFD-
Contribuições e DCTFs com informações inexatas ou falsas, subsumindo-se ao
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

disposto no art. 71, Inc. I da Lei n° 4.502/64. Os sócios tinham poderes para
administrar a empresa, quer seja de forma isolada ou em conjunto. A conduta
de cada um deles foi individualizada pela Autoridade Fiscal, e foram os
responsáveis pelo encaminhamento das ECFs, EFD-Contribuições e DCTFs
com informações falsas/inexatas.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Os autos de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o
Programa de Integração Social foram decorrentes dos mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, aplicando-se
o que foi decido em relação ao mérito relativo àquele tributo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer dos argumentos relacionados ao auto
de infração formalizado no processo n° 11080.721441/2020-74; e, quanto à parte conhecida, em
rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
apenas, para reduzir a multa de ofício qualificada para o patamar de 100% (cem por cento),
mantendo-se o lançamento de ofício e a atribuição de responsabilidade tributária solidária de
Gérson Luiz Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Henrique Bitelo, nos termos do relatório e voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 108-001.088 da 33a Turma da
DRJ08, de 28 de agosto de 2020, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte Brisa Transporte Eireli contra auto de infração da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre.
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 997 a 1035), contra a
contribuinte foram lavrados auto de infração de IRPJ, CSLL , PIS e COFINS dos anos-
calendários 2015 e 2016, por suposta falta de oferecimento à tributação de toda a receita auferida
pela empresa.
No cotejamento entre o valor das receitas informadas na ECF com as notas fiscais
válidas emitidas no mesmo período, a Autoridade Fiscal constatou que o valor da receita
informada na ECF era menor, conforme os valores da tabela abaixo, contida no Termo de
Verificação Fiscal:
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

A multa de ofício foi qualificada porque a Autoridade Fiscal entendeu que a
conduta do sujeito passivo enquadrava-se ao disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Foram lavrados termos de sujeição passiva solidária contras as pessoas físicas que
compunham o seu quadro societário (Gérson Luiz Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Henrique
Bitelo), pelo fato dos mesmos serem administradores e responsáveis pelas informações prestadas
nas ECFs, EFDs-Contribuições e DCTFs, e, segundo a Autoridade Fiscal, tinham ciência que os
valores informados naqueles documentos fiscais eram menores do que a receita efetivamente
auferida, enquadrando suas condutas no artigo 135, III, do CTN.
Também foram lavrados autos de infração por compensação indevida de IRPJ e
CSLL retidos na fonte que foram formalizados no processo administrativo n°
11080.721441/2020-74.
A contribuinte e os responsáveis solidários impugnaram o auto de infração (e-fls
1163 a 1232, 1238 a 1307 e 1501 a 1570), arguindo, preliminarmente a nulidade do auto de
infração por vício material, porque segundo os mesmos, o lançamento fora baseado em
amostragens e análise de algumas notas fiscais, carecendo o relatório fiscal de informações
claras e precisas, não tendo sido observado os artigos 9o, 10o, III, do Decreto 70.235/1972,
prejudicando o direito de defesa dos envolvidos.
No mérito os impugnantes questionaram as bases de cálculo utilizadas na
apuração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, alegando: (i) descumprimento ou atraso em
pagamentos por serviços prestados, quando já emitidas as notas fiscais; e (ii) divergências entre o
valor que a empresa entende devido pelo tomador de serviços e o valor efetivamente recebido
pelos serviços prestado.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

Alegaram, ainda, que muitas notas fiscais teriam sido posteriormente canceladas,
de modo que não teria ocorrido o fato gerador dos tributos lançados.
O sujeito passivo recalculou o IRPJ com a exclusão do PIS, COFINS e ISSQN
porque considerou que não deveriam compor a base de cálculo do IRPJ, com fundamento na
decisão do STF, que ao julgar o RE no 574.706-RG, decidiu que o valor arrecadado a título de
ICMS não deveria compor a base de cálculo o PIS e da COFINS.
O sujeito passivo questionou a constitucionalidade da lei no 12.973/14, que
segundo a mesma, teria ampliado indevidamente o conceito de receita bruta:
Em relação a responsabilidade tributária atribuída aos sócios do sujeito passivo,
estes suscitaram a sua ilegitimidade passiva solidária, arguindo que somente poderia ser atribuída
em casos específicos previstos na legislação, e que o mero inadimplemento de tributos não seria
suficiente para atribuir-lhes responsabilidade tributária solidária, sendo necessária a
comprovação da prática de atos com excesso de poder ou infração à lei ou ao contrato social.
As impugnações foram julgadas improcedentes pela 33a Turma da DRJ08, em
acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015, 01/04/2015 a 30/06/2015,
01/07/2015 a 30/09/2015, 01/10/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a 31/03/2016,
01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016,
01/01/2017 a 31/03/2017, 01/04/2017 a 30/06/2017, 01/07/2017 a 30/09/2017,
01/10/2017 a 31/12/2017
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos
previstos em lei.
PERÍCIA. REQUERIMENTO. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar, em sede de contencioso administrativo fiscal, alegações
fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou
violação de princípios que compõem a legislação tributária.
LANÇAMENTO. REQUISITOS. VALIDADE.
São válidos os lançamentos efetuados com observância aos requisitos previstos
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015, 01/04/2015 a 30/06/2015,
01/07/2015 a 30/09/2015, 01/10/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a 31/03/2016,
01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016,
01/01/2017 a 31/03/2017, 01/04/2017 a 30/06/2017, 01/07/2017 a 30/09/2017,
01/10/2017 a 31/12/2017
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
NOTAS
FISCAIS
CANCELADAS.
COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de existência de erro na apuração da base de cálculo em
virtude da inclusão indevida de notas fiscais canceladas não acarreta a revisão
do lançamento quando desacompanhada de documentos hábeis a comprová-la.
LUCRO PRESUMIDO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão de dedução da receita bruta na forma de tributação pelo lucro
presumido.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. RE 574706/PR.
A aplicação do RE 574706/PR ao julgamento administrativo de primeira
instância depende de manifestação expressa da Procuradoria da Fazenda
Nacional.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente
com uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos tidos como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015, 01/04/2015 a 30/06/2015,
01/07/2015 a 30/09/2015, 01/10/2015 a 31/12/2015, 01/01/2016 a 31/03/2016,
01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016,
01/01/2017 a 31/03/2017, 01/04/2017 a 30/06/2017, 01/07/2017 a 30/09/2017,
01/10/2017 a 31/12/2017
SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracteriza sonegação a elaboração sistemática e reiterada de escrituração
fiscal e a confissão de débitos da ordem de cerca de 10% das receitas auferidas
pelo sujeito passivo.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

Irresignada com o r. acórdãos o sujeito passivo e os responsáveis solidários
Gérson Luiz Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Henrique Bitelo apresentaram recurso voluntário
em conjunto, no mesmo documento juntado às e-fls. 1648 a 1717), onde:
-ratificaram seu entendimento quanto a nulidade do lançamento, porque segundo
os recorrentes, teria sido realizado com base em alguns cruzamentos, aferições por amostragens
e análise de algumas notas fiscais, de modo que o relatório fiscal careceria de informações claras
e precisas, não observando o disposto no inciso III do artigo 10 da lei 70.235/1972;
-alegam que não há nos autos a indicação dos dispositivos legais infringidos, e o
resumo das constatações realizadas pela Autoridade Fiscal não guardariam relação lógica com a
documentação anexada ao processo, bem como não haveria nos autos elementos suficientes para
aferir se a análise realizada pela autoridade encontraria respaldo na legislação;
-afirmam que a base de cálculo utilizada pela Autoridade Fiscal estava errada
porque em muitas ocasiões houve o cancelamento da nota fiscal porque o tomador dos serviços
não reconheceu a sua efetiva prestação o que levaria à exclusão do valor da base de cálculo;
-afirmam também que a base de cálculo utilizada no lançamento estaria errada
porque teria considerado como receita bruta em montantes superiores ao que seria correto, não
tendo observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 574.706-RG, tendo decidido que o ICMS não deve integrar a base de cálculo do PIS e da
Cofins;
-defendem que a alteração do conceito de receita bruta promovido pela Lei no
12.973/14 é inconstitucional, porque teria afrontado o at. 195, I, da Constituição Federal ao
ampliar o conceito de receita;
-defendem também a exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS;
-apresentam argumentos contra a compensação indevida de IRRF, cuja matéria
está sendo discutida no processo n° 11080.721441/2020-74;
-irresignam-se contra a aplicação da multa qualificada de 150%, considerando-a
de natureza confiscatória;
-alegam que o mero inadimplemento do tributo é insuficiente para estender ou
acarretar responsabilidade subsidiária do sócio, sendo necessário a comprovação de que estes
agiram com excessos de poder e infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa, e
não haveria no relatório fiscal qualquer fato imputado especificamente aos sócios,
individualizando suas condutas e demonstrando sua conduta como dolosa, contendo apenas
alegações genéricas, de modo que a fiscalização não se desincumbiu de sua obrigação de
produzir provas quanto a responsabilização dos sócios.
Requereram ao final:
1) Fosse acolhida a preliminar de nulidade do auto de infração diante do vício
material apontado, pela violação aos artigos 9, 10, 11, 59 e 60 do Decreto 70.235/1972, nos
termos da sua fundamentação.
2) Não sendo acolhida a preliminar, que o auto de infração deve ser julgado
improcedente em razão de que as informações utilizadas para atribuição de valores relativos ao
faturamento da impugnante se deram de forma equivocada, comprometendo-se assim todos os
cálculos elaborados pela auditora fiscal;
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

3) Fossem excluídos dos valores dos créditos tributários constituídos, os saldos
que incluíram na base de cálculo dos tributos os valores que não possuem natureza jurídica de
faturamento na esteira no precedente do STF, RE 574706, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Tribunal
Pleno, julgado em 15/03/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-223
DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017);
4) Fosse excluída a multa no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) em
flagrante afronta a súmula 14 e 25 do CARF, devendo ser excluída dos cálculos de eventual
tributo devido, ou alternativamente limitada no percentual de 100% sobre o valor do crédito
tributário nos termos da fundamentação acima exposta;
5) Protestam pela produção de todos os meios de provas em direito admitidas,
especialmente a produção de prova pericial.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O sujeito passivo Brisa Transportes Eireli e os responsáveis solidários Gerson
Luiz Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Henrique Bitelo apresentaram recurso voluntário em
conjunto às e-fls. 1648 a 1717.
O recurso voluntário foi apresentado tempestivamente e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. De modo que dele conheço e
passo a analisa-lo.
Contudo, os recorrentes apresentaram argumentos de defesa tanto contra o
lançamento analisado no presente processo, quanto ao auto de infração lavrado por compensação
indevida de IRPJ e CSLL retidos na fonte que foram formalizados no processo administrativo n°
11080.721441/2020-74.
Assim, conheço apenas em parte do recurso voluntário, deixando de analisar os
argumentos da defesa contra o auto de infração formalizado no processo n° 11080.721441/2020-
74.
1.Da arguição de nulidade do Auto de Infração
Os Recorrentes ratificaram o argumento de nulidade do auto de infração por vício
material porque, segundo os mesmos, o lançamento fora baseado em amostragens e análise de
algumas notas fiscais, carecendo o relatório fiscal de informações claras e precisas, não tendo
sido observado os artigos 9o, 10o , III, do Decreto 70.235/72, prejudicando o direito de defesa dos
envolvidos. Alegam, ainda, que não houve a descrição da disposição legal infringida, conforme
dispõe o art. 11 do Decreto 70.235/72:
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL
O relatório apresentado pela auditoria da Receita Federal que culminou no
lançamento dos Autos de Infração juntados ao presente processo administrativo
fiscal, concluiu de forma prematura e inadequada, que houve por parte da
empresa ora impugnante, violação à legislação que rege o Imposto de Renda
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

Pessoa Jurídica – IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP e a Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, além de normas atinentes a legislação penal tributária.
De igual maneira, o acórdão da 33a turma de julgamento manteve em sua
integralidade o auto de lançamento.
Consoante relatório supra referido, quando comparadas as receitas declaradas
com informações prestadas por terceiros em DIRF, foram constatadas
importantes divergências.
Ao analisar o relatório de verificação fiscal percebe-se que os subsídios
utilizados pela fiscalização foram baseados em meras amostragens não podendo
ser considerados como corretos e adequados a uma imposição desta magnitude,
merecendo a sua reforma por ocasião do julgamento do presente recurso.
Percebe-se que não foi realizada uma análise pormenorizada dos lançamentos,
simplesmente, foram realizados alguns cruzamentos, aferições por amostragens
e análise de algumas notas fiscais, sendo assim, temos que o relatório carece de
informações claras e precisas na medida em que não observa o inciso III do
artigo 103 da lei 70.235/1972.
Outro aspecto que merece destaque, refere-se ao fato de que o artigo 9o da lei
70.235/1972, estabelece como requisitos objetivos e obrigatórios os quais
deverão fazer parte do processo administrativo os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis a comprovação do ilícito.
Neste contexto, temos que o presente processo não reúne a documentação
prevista na legislação específica o que resulta na inconsistência dos elementos
apresentados não podendo gerar efeitos em relação ao impugnante ora
recorrente.
Outro requisito objetivo previsto expressamente na legislação refere-se a
obrigatoriedade de constar expressamente e de forma fundamentada a
disposição legal infringida na forma do artigo 115 inciso III do decreto
70.235/1972.
Ao contrário disto, o relatório possui blocos de fudamentação que percebe-se
que são adaptados a todos os casos similares submetidos a fiscalização.
Pior do que isto é o acórdão que preocupou-se apenas em manter o auto de
infração com fundamentos genéricos e a todo momento esquivando-se de
enfrentar as questões de direito submetidas pela defesa.
Sendo assim, estamos diante de um flagrante vício material do lançamento, pois
a autoridade lançadora não demonstra/descreve de forma clara e precisa os fato
s/motivos que a levaram a lavrar a notificação fiscal ou auto de infração,
inviabilizando assim o direito de defesa da impugnante.
O artigo 1426 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a competência
privativa do lançamento a autoridade administrativa, igualmente, exige que
nessa atividade o fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato
gerador do tributo, identificando perfeitamente o sujeito passivo, como segue:
Aliás, o artigo 377 da Lei no 8.212/91, com mais especificidade, impõe ao fiscal
autuante a discriminação clara e precisa dos fatos gerador es do débito
constituído, in verbis:
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

No mesmo sentido, o artigo 508 da Lei no 9.784/99 estabelece e que os atos
administrativos devem conter motivação clara, explícita e congruente, sob pena
de nulidade, vejamos:
Consoante se infere dos dispositivos legais referidos, o lançamento somente terá
sustentáculo nas normas jurídicas e, consequentemente, terá validade se o fiscal
autuante descrever precisamente e comprovar a ocorrência do fato gerador do
tributo.
A ausência dessa descrição clara e precisa, no relatório Fiscal, ou erro nessa
conduta, macula o procedimento fiscal por vício material.
Os requisitos para validade do ato administrativo de lançamento de ofício estão
discriminados no art. 10 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Constato que nos autos de infração de IRPJ (e-fls. 1054 a 1084), CSLL (e-fls.
1086 a 1108, COFINS (e-fls. 1110 a 1119) e PIS (e-fls. 1121 a 1130) estão claramente
identificados o sujeito passivo principal e os responsáveis solidários, tem perfeitamente
informado a data (07/02/2020 às 17:18), o local da lavratura (Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre/RS.
A infração constatada (omissão de receita na prestação de serviços), e o
enquadramento legal estão descritos no auto de infração (conforme exemplo do excerto abaixo
do auto de infração de IRPJ, sendo também identificados a infração e o enquadramento legal dos
lançamentos relativos à CSLL, PIS e COFINs nos respectivos autos de infração):
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

Além disso, os fundamentos fáticos estão minuciosamente descritos no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 997 a 1035), e a Autoridade Fiscal procedeu a análise de toda a
documentação juntada aos autos, incluindo todas as notas fiscais emitidas, não se limitando a
análise de apenas uma amostra como querem fazer crer os recorrentes. Isto já havia sido
constatada pela DRJ, como se percebe no excerto abaixo do acórdão:
(...)
De acordo com os interessados:
Ao analisar o relatório de verificação fiscal percebe-se que os subsídios
utilizados pela fiscalização foram baseados em meras amostragens não podendo
ser considerados como corretos e adequados a uma imposição desta magnitude.
Entretanto, ao contrário do alegado, a Autoridade fiscal não apurou as bases de
cálculo dos tributos lançados por amostragem. Conforme se verifica no Termo
de Verificação Fiscal, toda a documentação integrante dos autos foi objeto de
análise, incluindo a totalidade das Notas Fiscais relativas ao período fiscalizado
e as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte transmitidas pelas fontes
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

pagadoras. Além disso, a contribuinte foi intimada a esclarecer as divergências
apuradas, clara e didaticamente demonstradas através de diversas planilhas e
documentação como, por exemplo, as elencadas a seguir:
Planilha de Notas Fiscais 2015 (fls. 19 a 23);
Planilha de Notas Fiscais 2016 (fls. 24 a 26);
Planilha de Notas Fiscais 2017 (fls. 27 e 28);
Livro Caixa – Ano 2015 (fls. 54/85);
Livro Caixa – Ano 2016 (fls. 86/118);
Livro Caixa – Ano 2017 (fls. 119/171);
ECF e seus registros de 2015 a 2017 (arquivo não paginável juntado às fls. 219);
Demonstrativos ECF (fls. 284/295);
DCTF de 2015 a 2017 (fls. 346/536);
Demonstrativo de valores informados/declarados – ECF e EFD x DCTF (fl. 537/539);
Demonstrativo da receita bruta constante de notas fiscais (fl. 540);
Demonstrativo de receitas e retenções informadas em DIRF de terceiros (fl. 546);
Notas Fiscais de Prestação de Serviços (fls. 588/996);
Demonstrativo de apuração – IRPJ (fl. 1037 a 1043);
Demonstrativo de apuração – CSLL (fl. 1044 a 1050);
Demonstrativo de apuração – Pis/Cofins (fl. 1051 a 1053).
Além disso, pelo que se verifica tantos dos argumentos expendidos na
impugnação quanto no recurso voluntário, os recorrentes entenderam perfeitamente quais foram
os fundamentos e os dispositivos legais infringidos, tendo apresentado seus argumentos de
defesa contra acusação fiscal, o que demonstra que não houve nenhum prejuízo à defesa como
alegam.
Portanto, rejeito a nulidade arguida do auto de infração.
2. Da delimitação da controvérsia
O que estão sendo analisados no presente processo são os lançamentos dos
tributos abaixo dos anos-calendários 2015 a 2017 relativos à omissão de receita na prestação de
serviços nos anos-calendários 2015 e 2016 :
-Auto de Infração Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
561.693,75, acrescido de multa de ofício qualificada prevista no art. 44, inc. I, §
1o, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais4 (fls. 1.054 a 1.084);
-Auto de Infração Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor
de R$ 202.209,74, acrescido de multa de ofício qualificada prevista no art. 44,
inc. I, § 1o, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 1.086 a 1.110);
-Auto de Infração Contribuição para o Pis/Pasep, no valor de R$ 50.460,14,
acrescido de multa de ofício qualificada prevista no art. 44, inc. I, § 1o, da Lei no
9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 1.121 a 1.129);:
-Auto de Infração Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), no valor de R$ 232.893,08, acrescido de multa de ofício qualificada
prevista no art. 44, inc. I, § 1o, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais
(fls. 1.110 a 1.119).
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

O lançamento do IRPJ e da CSLL decorrentes de suposta compensação indevida
de retenção em fonte daqueles tributos foram formalizados no processo n° 11080.721441/2020-
74.
3.Mérito
3.1 Do lançamento
De acordo com a Autoridade Fiscal, no cotejamento entre as informações
prestadas pelo sujeito passivo nas ECFs dos anos-calendários 2015 e 2016 com as notas fiscais
por ele emitidas, constatou-se que os valores oferecidos à tributação em ECF são inferiores aos
das notas fiscais válidas emitidas nos mesmos períodos.
2.4.2.1 Multa por omissão de receita da prestação de serviços em geral
No que se refere à receita bruta declarada pela empresa, foram apuradas
diferenças em montantes expressivos em quase todos os meses, conforme o
demonstrativo de apuração no Anexo 3 a este relatório, e, consequentemente,
em termos trimestrais, conforme o Quadro 6 – Receita bruta omitida nos anos-
calendário de 2015 e 2016 (pág. 18).
Pelo exame do Anexo 3 (demonstrativo de apuração do PIS e da COFINS),
verifica-se, inclusive, que em parte dos meses as omissões de receita deram-se
em valores exatos: R$ 100.000,00 (novembro de 2016), R$ 200.000,00 (maio,
junho, julho e setembro de 2015; julho, agosto, setembro e outubro de 2016),
R$ 270.000,00 (agosto de 2015); R$ 300.000,00 (abril de 2016) e R$
400.000,00 (fevereiro de 2016). Lembramos que esses valores também não
compuseram, em termos trimestrais, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
informadas em ECF.
Esses valores exatos demonstram que os responsáveis pelas informações
constantes das ECFs, das EFDs-Contribuições e das DCTFs tinham consciência
dos valores corretos das receitas a serem oferecidas à tributação, havendo,
contudo, subtraído dolosa e arbitrariamente esses valores das bases de cálculo
informadas nas escriturações citadas, usadas como base para os tributos
confessados em DCTF.
Inclusive em relação às importâncias subtraídas à tributação nos demais meses
de 2015 e 2016, verificou-se, conforme exposto no item 2.3.1 – Omissão de
receitas da prestação de serviços em geral, que as notas fiscais emitidas pela
empresa no período em questão contém valores sistemática e reiteradamente
superiores àqueles oferecidos à tributação nos documentos citados, salvo por
quatro meses em que não foram apuradas infrações às legislações do PIS e da
COFINS, de um total de vinte e quatro (janeiro, abril e outubro de 2015 e maio
de 2016).
Ainda conforme o Anexo 3, nos meses de outubro de 2015 e maio de 2016, a
receita bruta informada corresponde exatamente aos valores apurados conforme
as notas fiscais, o que mais uma vez demonstra que o contribuinte tinha
conhecimento dos critérios de apuração corretos, havendo voluntariamente
evadido a tributação das receitas omitidas.
No que se refere ao IRPJ e à CSLL, foram apuradas omissões expressivas em
todos os trimestres de 2015 e 2016, inclusive naqueles que compreendem os
quatro meses sem apuração de infrações à legislação do PIS e da COFINS,
conforme o Quadro 6 citado anteriormente. A base de cálculo trimestral desses
tributos, informada pelo sujeito passivo em ECF, correspondeu à soma das
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

respectivas bases de cálculo mensais informadas quanto ao PIS e à COFINS, em
EFD-Contribuições.
Assim, o sujeito passivo, por meio das ECFs, das EFD-Contribuições e das
DCTFs referentes aos anos-calendário acima, cujas informações são
compatíveis entre si, buscou dolosamente impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, qual seja, a percepção de
receitas da prestação de serviços em geral.
O resultado, em termos proporcionais, da conduta acima, combinado com o das
demais infrações apuradas no âmbito do presente procedimento fiscal, encontra-
se no Quadro 15 –Diferenças proporcionais entre tributos recolhidos e apurados
(pág. 35).
Em termos absolutos, os resultados dessa e das demais condutas praticadas
correspondem ao valor principal dos tributos objeto de lançamento de ofício,
resumido no Quadro 13 – Créditos tributários objeto de lançamento (pág. 31),
além dos acréscimos moratórios devidos até que sejam extintos os créditos
tributários em questão.
A DRJ manteve o lançamento porque a Recorrente não comprovou que a base de
cálculo utilizada pela Autoridade Fiscal estava errada, eis que não houve a comprovação do
efetivo cancelamento de notas físicas por falta de prestação do serviço:
Nos períodos em que a Autoridade tributária constatou omissão de receitas
baseada nas notas fiscais emitidas e na escrituração fiscal (anos-calendário 2015
e 2016), a contribuinte era optante pelo Lucro Presumido escriturado pelo
regime de competência, no qual a receita é considerada realizada e, portanto,
auferida quando um serviço é prestado com a anuência do tomador e com o
compromisso contratual deste de pagar o preço acertado, sendo irrelevante,
nesse caso, a ocorrência de sua efetiva quitação.
Além disso, o procedimento de cancelamento de Notas Fiscais de serviço possui
uma série de requisitos que variam de acordo com o município no qual o serviço
é prestado e, sendo assim, a autuada deveria ter anexado aos autos os
comprovantes do efetivo cancelamento das operações.
Diante do exposto, tendo em vista a não comprovação dos fatos alegados pelos
impugnantes, devem ser mantidos os lançamentos decorrentes da omissão de
receitas apurada pela Autoridade tributária.
A Recorrente apresenta argumentos retóricos quanto a impossibilidade de se
considerar como receita valores que constarem em notas fiscais canceladas, afirmando que
deveriam ser excluídas da base de cálculo dos tributos. Contudo não apresentou nenhuma prova
do efetivo cancelamento das notas fiscais, arguindo que, se a Autoridade Fiscal tivesse
permitido a produção de prova pericial, teria juntado os elementos comprobatórios que
demonstrariam o cancelamento das notas fiscais:
INCORREIÇÃO DE VALORES ATRIBUÍDOS AOS AUTOS DE INFRAÇÃO
DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS EM RAZÃO DA
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO
RECONHECIDOS – CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS –
Outro aspecto que merece reforma refere-se ao correto valor atribuído a base de cálculo,
isto porque, em muitas ocasiões houve o cancelamento da nota fiscal em razão da que o
tomador dos serviços não reconheceu a sua efetiva prestação o que culmina da
inexistência de fato gerador.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

Neste contexto, muito embora a nota fiscal tivesse sido emitida, em algumas ocasiões
foi posteriormente cancelada, isto porque não houve a ocorrência do fato gerador, na
medida em que o tomador dos serviços não concordou com o montante apontado,
através de “glosas” ou até mesmo devido ao inadimplemento não houve o acréscimo
patrimonial sendo indevido portanto o pagamento do tributo.
No que diz respeito à prestação de serviços, vendas canceladas correspondem à
anulação de valores registrados como receita bruta de serviços, fato que ocorre quando o
contratante não concorda com o valor cobrado (no todo ou em parte), seja porque os
serviços não foram prestados de acordo com o contrato, seja porque os serviços
prestados, sem a sua anuência, não foram contratados, ou seja, porque o valor
cobrado não tem previsão contratual.
Nesse caso a contratada ora impugnante não é detentora do direito de receber
pagamento (no todo ou em parte) pelos serviços prestados. Consequentemente,
ainda que ela registre esses valores como receita, eles não passam a assumir tal
condição, já que não se consideram como receitas realizadas e, por conseguinte,
como receitas auferidas.
No regime de competência, o cancelamento de notas fiscais, seja no mês da
prestação de serviço ou em outro mês qualquer, por si só, não afeta a ocorrência
do fato gerador ou a apuração da base de cálculo. Todavia, se as causas que
motivarem tal cancelamento, configurarem vendas canceladas, o correspondente
valor, registrado como receita de serviços, é passível de exclusão da base de
cálculo.
Neste sentido a legislação contida no artigo 129 do decreto lei 1598/1977
(legislação do imposto de renda) §1o incisos I e III, retiram da base de cálculo
os valores atinentes a vendas canceladas e tributos sobre ela incidentes, senão
vejamos;
No mesmo sentido a legislação contida no artigo 1510 da lei 9249/1995
(legislação do imposto de renda) §1o incisos I e III, retiram da base de cálculo
os valores atinentes a vendas canceladas e tributos sobre ela incidentes, senão
vejamos;
Por sua vez, no mesmo sentido, a lei 9718/1998, legislação aplicável as
contribuições ao PIS e COFINS, exclui da base de cálculo vendas canceladas no
teor do artigo 3o11, § 2o inciso I.
Exatamente neste sentido é a solução de consulta COSIT No 111, DE 22 DE
ABRIL DE 2014, que nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no
1396, de 16 de setembro de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da RFB em
relação à interpretação a ser dada à matéria, senão vejamos;
[...]
Portanto, a emissão de nota fiscal pela pessoa jurídica gera contra ela presunção
relativa de veracidade de seus dados, aplicável pelo fisco, a seu critério,
inclusive no caso de irregularidade na emissão.
Contudo, a alteração da nota fiscal efetuada pela pessoa jurídica após sua
emissão deve gerar dois efeitos:
a) altera os efeitos decorrentes da emissão da nota fiscal original, se
efetuada em conformidade com a legislação;
b) não altera os efeitos decorrentes da emissão da nota fiscal original, se
efetuada em contrariedade à legislação, permitindo-se, todavia, à pessoa
jurídica demonstrar em cada caso individual que a operação efetivamente
ocorreu de maneira diversa daquela constante da nota fiscal original.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

No presente feito, tivesse a autoridade fiscalizadora permitido a produção da
prova pericial a recorrente teria trazido os elementos comprobatórios
demonstrando o cancelamento das notas fiscais.
Não assiste razão à Recorrente.
Foi a própria Recorrente quem apresentou à Fiscalização as planilhas contendo
todas as notas fiscais emitidas dos anos-calendários 2015 a 2017 (e-fls. 19 a 285), nas quais estão
expressamente indicadas quais notas fiscais foram anuladas.
Além disso, caso realmente tivesse provas do cancelamento de notas fiscais além
daquelas que já haviam sido informadas no curso do procedimento fiscal, deveria tê-las
apresentado na impugnação. Tal determinação obedece ao disposto no art. 16 do Decreto
70.235/72.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
A Recorrente não apresentou nenhuma justificativa pela não apresentação, na
impugnação, dos documento que comprovariam que haveriam notas fiscais canceladas por não
prestação do serviço.
E mesmo depois que a DRJ consignou no acórdão recorrido a falta de
apresentação de documentos para comprovação de cancelamento de notas fiscais, a Recorrente
não apresentou nenhum documento comprobatório no recurso voluntário, limitando-se a
justificar que se lhe fosse permitido a produção de prova pericial teria trazido os documentos
comprobatórios.
Ora, como não apresentou provas na impugnação e tampouco no recurso
voluntário, sem apresentação de motivo para justificar a apresentação, há que se manter a base de
cálculo utilizada pela Autoridade Fiscal para apuração dos tributos devidos.
3.2 Dos outros argumentos de defesa
3.2.1 Violação do Conceito de receita Bruta
A Recorrente alega que a Lei n° 12.973 teria ampliado indevidamente o conceito
de receita bruta, o que seria inconstitucional:
Todavia, a ampliação do conceito de receita bruta promovida pela Lei no
12.973/14 é, à toda evidência, inconstitucional.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

Isso porque com a edição da Emenda Constitucional (EC) no 20/98 a União
Federal teve sua competência tributária ampliada para instituir as contribuições
sociais destinadas ao financiamento da seguridade social (a exemplo do PIS e da
Cofins), haja vista a inclusão do termo “receita” (antes somente “faturamento”)
no art. 195, inciso I, alínea “b”, da CF/88:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998) b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998).” (Grifou-se)
A referida Emenda Constitucional inseriu o termo “receita” no texto
constitucional, o qual foi explanado pelo legislador no art. 12, do Decreto-lei no
1.598/77, cuja redação original era a seguinte:
“Art. 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados. § 1o - A
receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas
canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas.” (Grifou-se)
Referida alteração promovida pela Lei no 12.973/14, no entanto, afronta o at.
195, I, da Constituição Federal, haja vista ter contrariado o conceito de “receita”
constitucionalizado, que se refere à receita bruta da venda, bem como ao preço
dos serviços prestados, nos exatos termos em que dispunha a redação original
do art. 12, do Decreto-lei no 1.598/77.
A inconstitucionalidade é latente, visto que em situação semelhante o Supremo
Tribunal Federal – STF, declarou a inconstitucionalidade do conceito de “valor
aduaneiro” diverso do previsto (e constitucionalizado) pela EC no 43/03. Na
ocasião, o STF concluiu que as alterações infraconstitucionais posteriores à
supramencionada Emenda Constitucional devem, obrigatoriamente, respeitar os
conceitos vigentes à época da edição da Emenda.
“Portanto, na ausência de estipulação expressa do conteúdo semântico da
expressão ‘valor aduaneiro’ pela EC no 42/03, há de se concluir que o sentido
pressuposto, e incorporado pela Constituição Federal, quando da utilização do
termo para conferir competência legislativa tributária à União, remete àquele já
praticado no discurso jurídico-positivo preexistente à sua edição.” (...) A postura
deste Supremo Tribunal Federal - em que pesem as reiteradas tentativas no
sentido de expandir, via lei ordinária, o conteúdo e o alcance de conceitos
utilizados pela Constituição Federal para atribuir competências legislativas - é a
de que se deve preservar o sentido empregado no sistema de Direito positivo ao
tempo da outorga constitucional. (STF, Recurso Extraordinário 559.937, julgado
em 20.03.2013.” (Grifou-se)
Ademais, dentre as alterações trazidas pela Lei no 12.973/14, encontra-se o art.
117, inc. X que, ao revogar o arts. 15 a 24 da Lei no 11.941/09, extinguiu o
Regime Tributário de Transição – RTT, que previa a não aplicação dos novos
conceitos contábeis (neste caso, manifestado pelo CPC 30 mencionado no
tópico anterior) para fins de apuração do PIS e Cofins. Sendo assim,
considerando que, a partir da mesma, as apurações fiscais devem seguir os
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

preceitos contábeis, trazidos, neste caso, pelo já citado CPC 30, a alteração no
conceito de receita oriunda das referidas alterações que regem o PIS e Cofins
não cumulativo vai de encontro às regras contábeis a que a sociedade
empresarial está sujeita.
Não poderia, assim, a Lei no 12.973/14 ter ampliado o conceito de receita
constitucionalmente consagrado de que dispunha a redação original do Decreto-
lei no 1.598/77. Neste particular, dentre as irregularidades incorridas pelo
legislador com a edição da Lei no 12.973/14 além da afronta à Constituição
Federal, destaca-se a violação ao art. 110 do CTN já mencionado no tópico
anterior, segundo o qual é vedado ao ente federativo extrapolar sua competência
tributária para alcançar materialidades não circunscritas no permissivo
constitucional.
Face ao exposto, mostra-se inviável a pretensão da Autoridade Fazendária em
incluir na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins valores que não
guardam relação ao conceito de receita bruta.
As contribuições ao PIS e à Cofins não aumentam o patrimônio da empresa, e
trata-se, em verdade, de receita da União Federal, devendo ser afastada a
inclusão das contribuições das suas próprias bases, inclusive no que diz respeito
à cobrança cujo argumento debruça-se no art. 12, § 5o, do Decreto-lei no
1.598/77, com redação trazida pela Lei no 12.973/14, sob pena de violação ao
art. 195, I, alínea “b” da Constituição Federal, bem como ao art. 110, do CTN.
As autoridades administrativas, dentre os quais os Conselheiros do CARF estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente
editados, matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário. A questão já está pacificada
com a Súmula CARF n° 21.
Assim, tendo eficácia plena as normas leis tributárias acima referidas pela
Recorrente, não há impedimento à sua aplicação, aliás é dever de ofício dos julgadores
administrativos.
Portanto, há que ser mantida a autuação tal como lançada pela Autoridade Fiscal.
3.2.2 Exclusão do ISSQN da Base de Cálculo do PIS e da COFINS
Alega a Recorrente que o ISSQN não deveria compor a base de cálculo do PIS e
da COFINS por não tratar-se de receita do contribuinte, mas dos municípios. Fundamenta a sua
afirmação no julgamento do RE 574.706, que analisou a inconstitucionalidade do conceito de
receita bruta contida no §1° do art. 3° da Lei no 9.718/1998, tendo o STF fixado a tese que o
ICMS não compõe o faturamento da empresa.
Com fundamento na decisão do STF acerca da inconstitucionalidade da inclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a Recorrente defende que a inclusão do
ISSQN também seria inconstitucional:
DA INDEVIDA INCLUSÃO DO ISSQN
NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
Não há amparo legal para que os valores recolhidos pela Impugnante a título de
ISSQN sejam utilizados na sua base de cálculo.

1 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

O ISSQN não é faturamento ou receita da pessoa jurídica. Trata-se de valor que
se agrega ao das operações e compõe o preço dos serviços como forma de
repassar seu custo para o adquirente. Sendo tributo indireto, portanto, não
compõe a receita das empresas contribuintes.
Infere-se, assim, o ISSQN não é receita das empresas contribuintes, mas dos
Municípios. Por isso, não deve compor a base de cálculo do PIS/COFINS.
A argumentação da Impugnante funda-se em julgamento do RE 574.706, que
analisou a inconstitucionalidade da equiparação do termo "faturamento" ao
conceito de receita bruta promovida pelo §1° do art. 3° da Lei no 9.718/1998.
Mais que isso, em sede de repercussão geral (reprodução obrigatória em todas
as instâncias) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o ICMS não
compõe o faturamento da empresa.
(...)
A inclusão do ISSQN na base de cálculo de qualquer outro tributo, ou
contribuição, à luz do conceito constitucional insculpido na alínea b, do inciso
II, do art. 195 da CF/88, é inconstitucional.
Trata-se de inegável bis in idem, pois temos a incidência de contribuição ou
imposto sobre imposto. Além disso, a Lei no 9.718/1998 (e qualquer outra em
igual sentido) ao tentar incluir o ISSQN na base de cálculo do PIS/COFINS
extrapola o conceito constitucional de faturamento.
Forçoso se concluir, portanto, que no caso em apreço há inconstitucionalidade
no fato de a UNIÃO exigir da impugnante a inclusão do ISSQN na base de
cálculo da COFINS e do PIS.
A época dos fatos geradores aqui analisados, a Recorrente era optante do lucro
presumido, de modo que nos termos do art. 15, § 1o, da Lei no 9.249/95, com as alterações da lei
12.973/2014, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL é apurado com a aplicação de um
percentual aplicado sobre a receita bruta auferida:
As pessoas jurídicas optantes do lucro presumido sujeitam à incidência
cumulativa e apuram o PIS/PASEP e a COFINS com base na receita bruta, de acordo com os
arts. 2o e 3o na Lei no 9.718/98.
A receita bruta, base de cálculo das contribuições referidas, é definida pelo art. 12
do Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
O § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98 define expressamente quais valores devem ser
excluídos da receita bruta para fins de determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS:
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

§2oPara fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido computados
como receita bruta; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
V - as receitas de que trata oinciso IV docaputdo art. 187 da Lei no6.404, de 15
de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; e(Redação dada pela
Lei no 13.043 de 2014)(Vigência)
VI - a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
Vê-se, portanto, que as exclusões da receita bruta para fins de apuração do PIS e
da COFINS no regime cumulativo são enumeradas de forma exaustiva no § 2o do art. 3o da Lei
no 9.718/98, e dentre as exclusões não está citada os tributos incidentes sobre a receita bruta
auferida.
A Recorrente pretende estender a decisão do STF no RE 574.706, mas a decisão
foi em relação à exclusão especificamente do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não
podendo ser estendida ao ISSQN.
Há, em verdade, perante o STF o julgamento do RE 592.616/RS matéria
concernente à inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da Cofins, que teve repercussão
geral reconhecida (tema 118). Contudo, ainda não há decisão definitiva quanto a
constitucionalidade ou não de o ISSQN poder compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Portanto, não havendo ainda decisão definitiva quanto a (in)constitucionalidade da
inclusão do ISSQN na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, há que ser aplicada a
legislação tributária vigente, nos termos da Súmula CARF n° 2.
4. Da multa de ofício qualificada de 150%
A Autoridade Fiscal tributária aplicou a multa de ofício qualificada de 150%
prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 por prestação de informação falsa quanto ao montante
da receita auferida informada nos documentos encaminhados ao FISCO (ECF, EFD-
Contribuições e DCTF):
(...)
São compatíveis entre si as informações prestadas pela empresa nas
ECFs (DOCs 053 a 063), apresentadas anualmente, e nas DCTFs (DOC
067) e EFDs-Contribuições (DOCs 064 a 066), apresentadas
mensalmente, referentes aos tributos vinculados aos fatos geradores
ocorridos no período compreendido entre 01/2015 e 12/2017.
Não obstante, conforme se verifica pelo relato das infrações apuradas,
realizado no item 2.3 – Verificações deste relatório, as informações
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

prestadas
nos
documentos
citados
revelaram-se
sistemática
e
reiteradamente incompatíveis com os fatos apurados no âmbito do
procedimento fiscal.
A prestação de tais informações, inverídicas, ocorreu de forma dolosa,
dando ensejo à aplicação da multa qualificada de 150%, conforme será
demonstrado nos itens a seguir.
Tais fatos também demonstram, consequentemente, o dolo do
contribuinte, ao reduzir tributo indevidamente.
O sujeito passivo, portanto, por meio da inserção em ECF de
informações falsas, reduziu o montante do imposto a pagar – conduta
dolosa tipificada como fraude, nos termos do art. 72 da Lei n.o
4.502/1964.
O resultado da conduta acima, combinado com o das demais infrações
apuradas no âmbito do presente procedimento fiscal, encontra-se no
Quadro 15 – Diferenças proporcionais entre tributos recolhidos e
apurados (pág. 35).
Em termos absolutos, os resultados dessa e das demais condutas
praticadas correspondem ao valor principal dos tributos objeto de
lançamento de ofício, resumido no Quadro 13 – Créditos tributários
objeto de lançamento (pág. 31), além dos acréscimos moratórios devidos
até que sejam extintos os créditos tributários em questão.
A DRJ manteve a qualificação da multa por entender que houve dolo no
procedimento da Recorrente, eis que o objetivo foi impedir ou retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela Administração Tributária:
Não podem ser aceitos os argumentos dos impugnantes no sentido de que as
inconsistências detectadas teriam ocorrido em virtude do lapso temporal
existente entre a emissão das notas fiscais e sua escrituração/declaração pois, se
tal afirmativa fosse verdadeira, todas as pessoas jurídicas incorreriam no mesmo
erro, tendo em vista que todas se sujeitam aos mesmos procedimentos da
impugnante.
Esclareça-se ainda que a escrituração de notas fiscais consiste-se em uma das
obrigações contábeis da maior importância para os contribuintes e que sua
inobservância pode acarretar sérios problemas à administração de uma
sociedade, bem como perante os órgãos responsáveis pela fiscalização e
arrecadação de tributos nas esferas federal, estadual e municipal. Além disso, o
inc. III do art. 527 do Decreto no 3.000/99 determina que os documentos fiscais
devem ser armazenados pelo prazo mínimo de 5 anos, justamente para que o
sujeito possa registrar os fatos contábeis e fiscais de maneira fidedigna, bem
como para que possa comprová-los em caso de necessidade.
Registre-se que, ao impugnar a multa de ofício, os interessados questionaram
apenas a omissão de rendimentos. Entretanto, os lançamentos decorrentes da
compensação indevida de IRPJ e CSLL retidos na fontes também se enquadram
na aplicação da penalidade na forma qualificada, tendo em vista que a Brisa
Transportes utilizou-se reiteradamente da prática de compensação de tributos
retidos na fonte inexistentes, reduzindo o IRPJ e a CSLL apurados em todos os
trimestres fiscalizados.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

Além disso, importante relatar que tal prática já havia sido detectada
anteriormente, em procedimento fiscal que apurou dedução indevida de
retenções inexistentes de contribuições previdenciárias, caracterizando,
portanto, a prática sistemática e reiterada da infração.
No período fiscalizado, a pessoa jurídica autuada obteve rendimentos e emitiu
notas fiscais de serviços em valores muito superiores àqueles registrados no
Livro Caixa e na EFD, além de deduzir indevidamente retenções inexistentes de
IRPJ e CSLL, fatos que reduziam indevidamente os tributos declarados em
DCTF, deixando de informar à Secretaria da Receita Federal quase 90% dos
tributos devidos.

Ao adotar os procedimentos descritos, de maneira sistemática e reiterada em
todos os anos-calendário analisados, constata-se a existência da prática de
omissão dolosa, tendente a impedir ou a retardar o conhecimento da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal e que enseja a aplicação da
multa nos termos do art. 44, inc. I, §1o, da Lei no 9.430/96.
Em sua defesa a Recorrente repetiu o argumento apresentado na impugnação, que
não se poderia admitir a presunção de omissão de receitas com base exclusivamente nas
diferenças apuradas entre os totais mensais faturados pelo prestador de serviços e os totais
mensais contabilizados pelo contribuinte, e a diferença se deveria ao fato da escrituração ser
realizada em momentos distintos.
Afirma que a multa qualificada deveria ser afastada porque não houve a
comprovação do intuito de fraude:
IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
E APLICAÇÃO DA MULTA DE 150%
Consoante relatório emitido pelo auditor da receita federal restou aplicada aos
impugnantes multa qualificada no percentual de 150% pela ocorrência em tese
da infração disposta no artigo 44, início I e § 1o da lei 9.430/1996.
(...)
Houve portanto o entendimento no sentido de que o impugnante teria praticado
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte
da autoridade fazendária, pois, após a análise das informações contábeis dos
tomadores de serviços foi apurada divergência entre os valores das notas fiscais
emitidas pela empresa e os valores constantes nos registros dos tomadores de
serviços.
Contudo, não se pode admitir a presunção de omissão de receitas que esteja
baseada exclusivamente nas diferenças apuradas entre os totais mensais
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

faturados pelo prestador de serviços e os totais mensais contabilizados pelo
contribuinte, tendo em vista que esta diferença se explica pelo fato da
escrituração ser realizada em momentos distintos.
Desta forma a um evidente desencaixe contábil que não pode ser considerado
como receita omitida sob pena de afronta ao princípio Constitucional da
presunção de inocência e ao devido processo legal.
Note-se que o relatório fiscal é desprovido de fatos minuciosos acerca de
eventual prática de omissão de receita, apenas foi indicado um desencaixe de
contas plenamente justificável por força da natureza contábil e da forma de
apuração das operações.
De forma análoga, temos o precedente do CARF que exige de forma
discriminada e individualizada dos créditos que supostamente corresponderiam
a omissão de receita resultando na improcedência do lançamento.
(...)
Dito isto, se mostra imperioso destacar que não há nos autos valores
discriminados de forma individualizada que guardem correlação direta com
eventual receita omitida.
O entendimento exteriorizado pela eminente auditora não se coaduna com os
requisitos objetivos exigidos pelas súmulas 14 e 25 do CARF, senão vejamos;
A súmula no 14 do CARF, afasta a aplicabilidade de multa por suposta violação
ao aos artigos 71, 72 e 73 da lei 4.502/64 quando a autoridade administrativa
não comprova nos autos o evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
O artigo supracitado exige a individualização da conduta do responsável
elucidando qual e quando foi, especificamente, a conduta considerada ação ou
omissão tendente a retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária.
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Note-se que constou no relatório apenas e tão somente que;
“com base nas notas fiscais emitidas durante os anos de 2015 e 2016 e
apresentadas pelo contribuinte (DOCs 080 e 081) foram apuradas, com base no
valor bruto dos serviços delas constantes, as receitas mensais de prestação de
serviços indicadas no demonstrativo do DOC 070.14 As ECFs apresentadas pela
empresa (DOCs 057 a 059), por sua vez, contém as informações constantes dos
demonstrativos nos DOCs 060 e 062.
Pelo cotejo entre os demonstrativos citados, observa-se que os valores
oferecidos à tributação em ECF são inferiores aos das notas fiscais válidas
emitidas nos mesmos períodos. O quadro a seguir indica o valor da receita
bruta consequentemente omitida em cada período de apuração, nos anos em
questão”
Evidentemente que a autoridade administrativa não comprova nos autos
qualquer elemento que demonstre o intuito de fraude do impugnante, não se
justificando, portanto, a aplicação da multa de 150% como se pode extrair do
precedente abaixo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2001 DECADÊNCIA - AJUSTE ANUAL - LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO - Sendo a tributação das pessoas fisicas sujeita a ajuste na
declaração anual e independente de exame prévio da autoridade administrativa, o
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

lançamento é por homologação, hipótese em que o direito de a Fazenda Nacional
lançar decai após cinco anos, contados de 31 de dezembro de cada ano-
calendário questionado. SANÇÃO TRIBUTÁRIA - MULTA QUALIFICADA -
JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO - EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
- A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal. A prestação de informações ao fisco, divergentes
de dados levantados pela fiscalização, a movimentação bancária desproporcional
aos rendimentos declarados, mesmo de forma continuada, bem como a apuração
de depósitos bancários em contas de titularidade do contribuinte não justificados,
independentemente do montante movimentado, por si só, não caracteriza
evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada de
150%, prevista no inciso II, do artigo 44, da Lei n° 9.430, de 1996, já que
ausente conduta material bastante para sua caracterização. Recurso provido.
Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008
Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do TRF4, não
bastando para a aplicação da multa meras alusões a pratica das infrações.
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. MULTA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. 1. Publicada a sentença posteriormente à vigência da Lei
n. 10.352/01, que modificou o art. 475 do CPC, bem como sendo o direito
controvertido de valor inferior a 60 salários mínimos, não se aplica o reexame
necessário. 2. A multa determinada pelo art. 44, inc. II, da Lei n.o 9.430/96
somente se justifica nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. 3. Não tendo a autoridade administrativa
declinado os motivos que determinaram a aplicação da penalidade em
percentual tão elevado, cabível a manutenção da sentença que afastou a
multa, ainda que por outro fundamento. (TRF4, AC 2004.71.05.002588-9,
Segunda Turma, Relator Sebastião Ogê Muniz, DJ 22/02/2006)
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Primeiro, há que se ressaltar, que o regime de reconhecimento de receita nos anos-
calendários de 2015 e 2016, aqui analisados, foi pelo regime de competência, conforme
informado nas ECFs:

Com a opção pelo reconhecimento de receitas pelo regime de competência, as
receitas deveriam ser escrituradas no momento da emissão das notas fiscais, e não quando do
recebimento. Assim o argumento da Recorrente de que as diferenças entre o montante das notas
fiscais e o valor escriturado se deve a diferença temporal no recebimento dos valores há de ser
descartado de plano.
Quanto ao argumento de que a aplicação da multa qualificada seria incabível por
se tratar de simples omissão de receita, não cabendo a aplicação da multa qualificada, inclusive
por não haver comprovação do evidente intuito de fraude, entendo que também não assiste razão
à Recorrente.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

Não se trata de simples omissão de receita. A Recorrente claramente não informou
na ECF e em DCTF os reais montantes da receita auferida. Aliás conscientemente ofereceu à
tributação valores muito menores do que os realmente auferidos e escriturados em livro caixa.
Entendo, portanto que não é o caso de aplicação da Súmula° CARF n° 14.
Também não se trata de presunção legal de omissão de receita, a exigir a
aplicação da Súmula CARF n° 25, eis que a omissão está claramente evidenciada na diferença
entre os valores informados na ECF e confessados em DCTF com os valores efetivamente
auferidos com base nas notas fiscais.
Portanto, há de ser mantida a multa qualificada.
4.1 Da redução do percentual da multa qualificada para 100%
Em setembro de 2023 houve alteração legislativa em relação à qualificação da
multa, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a para 100%, no termos do art.
8o da Lei n° 14.689/23, segundo a redação abaixo transcrita:
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1oO percentual de multa de que trata o inciso I docaput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
.........................................................................................................
VI –100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Por tratar-se de penalidade e em decorrência da retroatividade benigna, prevista
no art. 106, II, “c” do CTN, a multa qualificada aplicada deve ser reduzida para o patamar de
100%.
4.2 Do argumento de inconstitucionalidade da multa qualificada
A Recorrente alega que a multa qualificada no patamar de 150% é
inconstitucional, por caracteriza confisco, pleiteando que, caso mantida, seja limitada ao patamar
de 100%:
DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA
Alternativamente, entendo este órgão fazendário pelo improvimento deste
recurso em relação ao mérito, cumpre mencionar que a multa prevista no artigo
76, II, “d”, § 3o e inciso III da lei no 5047/2001 no percentual de 150% sobre o
valor do débito caracteriza verdadeiro confisco ao patrimônio da recorrente de
modo que se mostra necessária a sua minoração.
As razões adotadas no parecer que manteve a aplicação da multa de 150%,
muito embora, tenha ciência do posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
manteve o percentual pela simples razão de ser esta a multa prevista na
legislação.
No julgamento do RE no 657.372/RS13, o Relator o Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, do Supremo Tribunal Federal considerou confiscatórias as
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

multas fiscais superiores a 100%, não podendo ser mantida, portanto, a multa de
150% fixada pela autoridade fiscal.
Na mesma linha temos o entendimento sedimentado do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul:
(...)
Desta forma temos que se impõe necessário limitar o percentual das multas ao
patamar máximo de 100% do tributo devido em observância aos limites
delineados pelo STF por força do artigo 150 inciso IV da Constituição Federal
Caso seja mantida a multa qualificada, o percentual já foi reduzido para 100%
com requer a Recorrente, nos termos do art. 8o da Lei n° 14.689/23, já anteriormente referido.
5.Da responsabilidade solidária
A Autoridade Fiscal atribui responsabilidade solidária pelo crédito tributário
lançado aos sócios Gérson Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Bitelo, com fundamento no art.
135, III, do CTN, porque teriam sido os responsáveis pela apresentação das ECFs, EFDs-
Contribuições e DCTFs com informações falsas ou inexatas, que resultaram na falta de
recolhimento dos tributos devidos.
A Autoridade Fiscal descreu a conduta de cada um dos responsáveis no TVF nos
seguinte termos:
Integraram os quadros sociais citados ou tiveram a titularidade da
EIRELI os sócios-administradores GÉRSON BITELO, VINICIUS
CARDOSO e RAFAEL BITELO, identificados conforme o item 1.1.3
deste relatório e o Quadro 3 mencionado acima. Os atos praticados por
cada um deles, que implicaram a sua responsabilização individual e
solidária por todos os créditos tributários constituídos no âmbito do
presente procedimento fiscal, são examinados nos itens a seguir.
2.4.4.1 Gérson Bitelo
O sócio acima integrou, juntamente com Vinícius Cardoso, ambos os
quadros sociais durante os quais foram apresentadas informações falsas
ou inexatas, nas diversas declarações e escriturações mencionadas
anteriormente. Depois disso, passou a ser o titular da Brisa, após a sua
transformação em EIRELI, condição na qual permanece, no momento da
lavratura do presente termo.
Já na qualidade de titular da empresa individual, Gérson Bitelo também
foi o responsável pela apresentação da ECF do exercício de 2018,
relativa ao ano-calendário 2017, conforme demonstrado no DOC 076.
Essa ECF corroborou as informações falsas ou inexatas que já haviam
sido prestadas nas DCTFs referentes ao período em questão,
apresentadas durante a gestão do quadro societário E.
2.4.4.2 Vinícius Cardoso
Assim como o sócio Gérson Bitelo, Vinicius Cardoso integrou ambos os
quadros sociais durante os quais foram apresentadas informações falsas
ou inexatas referentes aos anos-calendário de 2015 a 2017, em DCTFs e
EFDs-Contribuições relativas ao período.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

Ambos os sócios foram também responsáveis pela apresentação das
ECFs dos exercícios de 2016 e 2017, anos-calendário 2015 e 2016, as
quais corroboraram as informações falsas ou inexatas que já haviam
sido prestadas nas DCTFs e EFDs-Contribuições referentes ao período
em questão, apresentadas durante as gestões dos quadros societários D e
E.
2.4.4.3 Rafael Bitelo
O sócio em questão integrou o quadro social e, durante o qual foram
apresentadas informações falsas ou inexatas referentes aos anos-
calendário de 2016 e 2017, em DCTFs e EFDs Contribuições relativas
ao período.
Além disso, Rafael Bitelo foi, juntamente com os sócios acima,
responsável pela apresentação da ECF do exercício de 2016, ano-
calendário 2015, a qual corroborou as informações falsas ou inexatas
que haviam sido prestadas nas DCTFs e EFDs-Contribuições referentes
aos períodos de apuração do ano de 2015.
A DRJ manteve a sujeição passiva solidária com a justificativa que todos os
sócios tinham poderes, quer em conjunto ou de forma isolada, para administrar a empresa, E
teriam sido os responsáveis pela transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), a EFD-
Contribuições e a DCTF da autuada com informações falsas ou inexatas:
Da responsabilidade solidária
Os impugnantes suscitam a ilegitimidade passiva dos sócios-administradores
com base no entendimento de que o mero inadimplemento de tributos não
caracteriza fraude ou prática de atos dolosos:
(...)
Questionam ainda o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal por entender que
este não teria individualizado as supostas práticas dolosas dos sócios,
apresentando apenas alegações genéricas
Como se pode observar no relatório fiscal não há qualquer fato imputado
especificamente aos sócios, individualizando suas condutas e demonstrando o
dolo de praticar atos ilícitos, apenas e tão somente alegações genéricas de
forma que a fiscalização não se desemcumbiu de sua obrigação no sentido de
produzir provas quanto a responsabilização dos sócios.
Não podem ser aceitos os argumentos acima transcritos, tendo em vista que a
Autoridade responsável pelos lançamentos demonstrou de forma inequívoca que
todos os sócios incluídos no pólo passivo da presente lide eram responsáveis
pela administração da Brisa Transportes nos anos-calendário fiscalizados:
Em todas as alterações do contrato social em vigor no período objeto de
fiscalização, foram conferidos a todos os sócios amplos poderes de
administração, nos mesmos moldes da cláusula reproduzida a seguir, da 15a
alteração do contrato social (DOC 008), que conferiu tais poderes a todos os
sócios da empresa à época:
CLÁUSULA QUINTA: A administração caberá aos sócios administradores
GERSON LUIZ BITELO, VINICIUS CARDOSO e RAFAEL HENRIQUE
BITELO, antes qualificados, com poderes e atribuições de administrar, ante
qualquer órgão ou poder, firmando toda e qualquer documentação em conjunto
ou isoladamente, inclusive a compra e venda de veículos e equipamentos da
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

sociedade, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio
Além disso, as pessoas físicas arroladas praticaram, em tese, crimes contra a
ordem tributária, por serem responsáveis pela transmissão da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), a EFD-Contribuições e a DCTF da autuada com
informações falsas ou inexatas, fatos que ensejaram, inclusive, a formalização
de Processo de Representação Fiscal para Fins Penais (processo administrativo
no 11080.722171/2020-19).
No recurso voluntário a Recorrente alega que não caberia a imputação de
responsabilidade solidárias dos sócios porque não teria havido fraude, violação de lei ou contrato
social, o que entende que não teria ocorrido no presente caso:
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS
O Código Civil, em clara redação, trouxe em seu Art. 20:
"Art. 20. As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros."
Ou seja, não há que se presumir a confusão entre a pessoa jurídica e as pessoas
físicas que a constituem, conforme se depreende do artigo 128, do Código
Tributário Nacional.
"Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação."
Todavia, diante da ausência expressa da responsabilidade solidária dos sócios, a
pessoa física que compõe o quadro societário da empresa não pode compor o
polo passivo de execução fiscal sob responsabilidade da pessoa jurídica.
Destaca-se que a possibilidade de alcance dos sócios só ocorre diante de
situações específicas:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
Ou seja, a responsabilidade do sócio somente se torna ilimitada, quando resultar
de ato infrator da lei ou do contrato.
A sociedade que deixa de pagar tributos por impossibilidade econômico-
financeira, não acarreta a responsabilidade ilimitada dos sócios, de vez que não
houve a ocorrência de fraude, violação da lei ou do contrato.
O mero inadimplemento do tributo, por si só, não é capaz de estender ou
acarretar responsabilidade subsidiária do sócio da empresa executada. Para que
haja a responsabilização do sócio é necessária a comprovação de que agiu com
excessos de poder e infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa,
conforme expressa redação do enunciado Sumular n.o 430, do E. STJ:
Súmula 430 STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
Nesse sentido são os entendimentos jurisprudenciais:
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA
O REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO SÓCIO. EXCLUSÃO DO POLO
PASSIVO. CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DOS BENS CONSTRITOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.1. Não obstante o redirecionamento da execução fiscal ter sido
deferido pelo MM. Juízo de origem, é de se afastar a alegação de violação à coisa
julgada, porquanto a preclusão não se opera sobre matérias de ordem pública,
como é o caso da ilegitimidade de parte arguida pelo agravante.2. O pedido
deduzido pelo agravante corresponde à pretensão declaratória de inexistência
jurídica de um ato do processo - a citação - e, por conseguinte, da relação jurídica
processual como um todo, pretensão essa denominada querela nullitatis. 3. O
artigo 238 do Código de Processo Civil define a citação por seus efeitos, a saber:
comunicação e convocação do réu, executado ou interessado para integrar a
relação processual. A consequência disso é que a citação inválida, isto é, que perde
sua eficácia, deixa de existir como citação.4. No caso, a invalidade da citação do
agravante decorre da ausência de fundamento legal para o redirecionamento da
execução fiscal sócio.5. A exequente confirma o parcelamento administrativo do
débito, o qual não poderia ter sido efetivado caso a pessoa jurídica executada não
estivesse ativa.6. Não há comprovação de que a executada foi dissolvida
irregularmente, tornando indevida a inclusão do agravante no polo passivo do
feito. Nesse sentido, o pedido de expedição de mandado de constatação no
endereço da executada como condição para análise da manutenção dos sócios no
polo passivo indica que a exequente busca legitimar a posteriori a indevida
inclusão do agravante no feito, o que não se pode admitir.7. A análise dos
documentos trazidos aos autos deste instrumento aponta para a indevida inclusão
do agravante no polo passivo da execução fiscal, de maneira que a liberação da
penhora recaída sobre seus bens é mera consequência de sua exclusão do polo
passivo do feito.8. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido.
(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027563-
29.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS
NOGUEIRA, julgado em 25/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/06/2019)
Como se pode observar no relatório fiscal não há qualquer fato imputado
especificamente aos sócios, individualizando suas condutas e demonstrando o
dolo de praticar atos ilícitos, apenas e tão somente alegações genéricas de forma
que a fiscalização não se desemcumbiu de sua obrigação no sentido de produzir
provas quanto a responsabilização dos sócios.
Equivocam-se os sujeitos passivos solidários.
Considerando que os sócios Gérson Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Bitelo
tinham poderes para administrar a empresa, quer em conjunto com outro sócio ou mesmo
isoladamente, e foram os responsáveis pelo encaminhamento das ECFs, EFD-Contribuições e
DCTFs com informações falsas/inexatas, tendo a Autoridade Fiscal detalhado a conduta de cada
um dos sócios, há de ser mantida sua sujeição passiva solidária.
6. Lançamento reflexo de CSLL, PIS e COFINS
O auto de infração de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido foi decorrente
dos mesmos fatos que ensejaram o lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
aplicando-se o que foi decido em relação ao mérito relativo àquele tributo
Conclusão
Por todo o exposto, conheço em parte dos recursos apresentados pelo sujeito
passivo principal Brisa Transportes Eireli e pelos sujeitos passivos solidários Gérson Bitelo,
Vinícius Cardoso e Rafael Bitelo, rejeitos as nulidades arguidas, e, no mérito, DOU
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.147 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721439/2020-03

PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário do sujeito passivo principal Brisa Transportes
Eireli apenas para reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, mantendo-se o
lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; e mantendo a sujeição passiva solidária de Gérson
Bitelo, Vinícius Cardoso e Rafael Henrique Bitelo.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 1761
DF CARF MF
Original